Tribunal: TJMT
Processo: 1025321-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025321-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Material, Gratuidade, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA - CPF: 116.246.471-20 (AGRAVADO), CARLOS GATTASS PESSOA - CPF: 151.451.661-68 (AGRAVADO), MAURO GATTASS PESSOA - CPF: 408.439.041-00 (AGRAVADO), NELSON GATTASS PESSOA - CPF: 208.413.531-15 (AGRAVADO), SURIAN GATTASS PESSOA DE BARROS - CPF: 496.909.061-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder aos agravados os benefícios da justiça. O agravante sustenta a inexistência de comprovação idônea da hipossuficiência, afirmando que parte dos autores possuiria renda superior a cinco salários mínimos, o que afastaria a presunção legal. Alega ainda a possibilidade de parcelamento das custas processuais. Os agravados, em contrarrazões, defendem a legalidade da concessão com base na realidade socioeconômica comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos agravados são suficientes para comprovar a hipossuficiência exigida para concessão da justiça gratuita, diante da presunção legal e dos limites previstos no art. 98 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da gratuidade da justiça encontra respaldo no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 98 do CPC, sendo garantida a quem demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas diante de provas em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.

5. A análise da situação econômica deve considerar a realidade fática demonstrada nos autos, não se limitando a critérios objetivos de renda, como o valor de cinco salários mínimos.

6. A possibilidade de parcelamento das custas (art. 98, § 6º, do CPC) somente se impõe quando não configurada a hipossuficiência plena, hipótese não verificada no presente feito, dado o reconhecimento expresso da situação de vulnerabilidade econômica.

7. A ausência de novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica sua manutenção, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016983-45.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao
Agravo de Instrumento nº 1025321-03.2024.8.11.0000
, para conceder aos agravados os benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões, o agravante sustenta que os documentos apresentados não comprovam de forma cabal a alegada hipossuficiência econômica dos agravados, pois indicam que alguns deles auferem renda superior a cinco salários mínimos.

Defende que a mera declaração de pobreza possui presunção relativa e que a concessão da gratuidade da justiça, nas circunstâncias dos autos, impõe ônus excessivo ao erário.

Alega, ainda, que seria possível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos,
requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática agravada. (Id. 276274851).

Em contrarrazões, os agravados defendem
a manutenção da decisão recorrida. Alegam que a concessão da justiça gratuita foi devidamente fundamentada com base em documentos que demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Ressaltam que a análise da hipossuficiência deve ser feita à luz da realidade concreta das partes, e não com base em critérios objetivos de renda.
(Id. 281712381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025